Tribunal: TJSP
Processo: 1020732-93.2018.8.26.0053
Classe: Embargos / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no 1020732-
93.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante CACILDO
STAGGEMEIER GALINDO, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1020732-93.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 16.413 JV - V
2
Embargos no 1020732-93.2018.8.26.0053/50000
Embargante: Cacildo Staggemeier Galindo
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.413
Ementa:
Embargos declaratórios. Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição. Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos declaratórios tirados do V. Acórdão de
fls. 885/888 que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor,
ora embargante, que pretende a responsabilização do Estado fundada no
indevido recolhimento de sentenciado no regime prisional fechado.
O embargante pretende sanar omissões e prequestionar o
julgado.
É o relatório.
Os embargos não podem ser acolhidos.
Estes embargos não têm intenção de sanar as irregularidades
indicadas no artigo 1.022 do CPC, vez que o V. Acórdão analisou expressamente
a questão.
Observo que a matéria encontra-se prequestionada nos termos
do artigo 1.025 do Novo CPC.
Pelo exposto, o voto é pela REJEIÇÃO dos embargos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator